Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724359-35.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ARQUIMEDES LEITE DE ASSIS FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: ILZA PEREIRA DA SILVA RECORRIDOS: HOSPITAL LAGO SUL S/A, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CICIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA IRREVERSÍVEL. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. In casu, verifica-se que tutela de urgência requerida pelo Agravante equivale ao resultado pretendido com o julgamento de mérito do processo, qual seja, a reparação dos danos causados em razão da suposta falha da prestação de serviços por parte dos Agravados. 2.1. Entretanto, eventual falha na prestação dos serviços somente pode ser esclarecida mediante ampla produção de provas, o que exige o regular trâmite processual, garantindo-se aos envolvidos o direito ao contraditório e ampla defesa, o que não se mostra cabível na via cognitiva estreita das tutelas provisórias. 3. O art. 300, § 3o do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Destarte, eventual antecipação da tutela nessa fase processual ensejará na irreversibilidade do provimento em caso de improcedência da ação na origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 300, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, de modo que os recorridos arquem com o pagamento do valor gasto na cirurgia. Afirma que a antecipação da tutela não ensejará a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 51486162). Em petição de ID 52089825, a segunda recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Luiz Guilherme Mendes Barreto, OAB/SP 200.863. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 300, caput, e § 3o, do CPC. Isso porque o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n.o 735 do STF, entende que, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1.958.884/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, relativas à segunda recorrida, sejam realizadas em nome do advogado Luiz Guilherme Mendes Barreto, OAB/SP 200.863. Por fim, indefiro o pedido de ID 51486162, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021